Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-54.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014755-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO JUNEO FERREIRA MARQUES - CPF: 109.941.206-48 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES - CPF: 373.306.568-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA CALDEIRA DE JESUS MARQUES - CPF: 700.853.506-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO JUNEO FERREIRA MARQUES - CPF: 109.941.206-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AGRESSÃO RECÍPROCA INICIADA PELA OFENDIDA – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM A PRESENÇA DA INJUSTA AGRESSÃO OU DE QUE O RÉU TENHA UTILIZADO OS MEIOS MODERADOS – EXCESSO VERIFICADO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – QUALIFICADORA CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE MAIS BRANDA – INSURGÊNCIA DO
PARQUET
– INCIDÊNCIA DO PERIGO DE VIDA – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – SÚPLICA COMUM – AJUSTE NA PENA-BASE APLICADA – CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – AFASTAMENTO DAQUELAS IMPERTINENTES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se as provas colhidas no decorrer da instrução processual não abonam a tese exculpatória do réu no sentido de que teria agido em legítima defesa própria após injusta provocação da vítima, e, ao revés, demonstram o excesso punível pelo agressor, não se pode falar em absolvição.

Se o crime aconteceu no âmbito doméstico, em detrimento de uma mulher, cuja motivação está baseada no sentimento de posse nutrido pelo réu em face da vítima, deve incidir a qualificadora do § 13 do art. 129 do CP, e não aquela prevista no § 9 do mesmo diploma legal.

Inviável reconhecer a situação do perigo de vida, seja como qualificadora ou circunstância judicial, se a própria vítima, em Juízo, foi categórica ao afirmar que, apesar da gravidade das lesões, não ficou internada, não se submeteu à intervenção cirúrgica, tampouco ficou com sequelas permanentes em decorrência dos ferimentos sofridos.

É cediço que a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal, motivo pelo qual não serve como fundamento para majorar a pena a título de culpabilidade. Porém, a repetição e insistência das ações [golpes] aumentam a censura do comportamento do réu e justifica o incremento da pena básica.

Não havendo elementos concretos que indicam tratar-se o réu de ébrio habitual, descabe falar em conduta social desviada.

A referência vaga à motivação do crime, apontado como banal, também não justifica o acréscimo na sanção basilar, por violar o art. 93, inciso IX, da CF.

Se as consequências do delito, apesar de não resultarem perigo de vida, se revelaram graves, devem ser consideradas como fator negativo na dosimetria.

O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Thiago Juneo Ferreira Marques
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 13º, do CP – Id. 141955445.

Nas razões recursais, o
parquet
requer seja reconhecido que as lesões corporais sofridas pela vítima resultaram em perigo de vida e, portanto, deve incidir como qualificadora ou circunstância judicial. No mais, pede a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, pois demonstrado o dolo intenso; conduta social, por se tratar o acusado de ébrio habitual, bem como as consequências gravosas do ato – Id. 141955460.

Nas razões recursais, o réu Thiago pede a absolvição ao argumento de que agiu para se defender das agressões iniciadas pela ofendida, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquele previsto no § 9º do art. 129 do CP, por considerar que não ficou comprovado que a lesão foi praticada
“contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
”, bem ainda a revisão da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, haja vista a ausência de fundamentação idônea, e a consideração do comportamento negativo da suposta ofendida, “
a qual iniciou as agressões
” – Id. 146939698.

Contrarrazões adversas apresentadas pelo MP - Id. 147085151 e defesa – Id.147625667, ambas pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos da acusação e defesa – Id. 151515170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra que:

“...em 11/6/2.022, por volta das 16h35min, na residência comum, localizada Rua A 148, 603, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes violentos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Marcela Caldeira de Jesus Marques, causando equimose periorbitária direita, hematoma subgaleal esquerdo, hematomas e escoriações cervicais compatíveis com tentativa de esganadura, edema no lábio superior à direita, equimose no antebraço direito, lesão no antebraço esquerdo compatível com mordedura humana e escoriações nas regiões lombar direita, joelhos e pés, resultando perigo de vida.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima e, violentamente, deu socos, murros, chutes, empurrões, esganadura na vítima e mordeu-a provocando as lesões corporais citadas e resultando risco de vida pela potencialidade das lesões corporais.

Acionada, a polícia militar chegou no local e prendeu o denunciado em flagrante. Interrogado, o denunciado negou os fatos e disse que foi apenas uma discussão verbal...” – Id. 141955411
.

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o réu condenado por violação ao disposto no art. 129, § 13º, do CP.

Nesta instância recursal, MP e defesa se insurgem, o primeiro, para que seja reconhecido que as lesões sofridas pela ofendida resultaram em perigo de vida, bem ainda para que sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do delito; o último, para que seja absolvido por ter agido em legítima defesa, seja desclassificada a conduta imputada para o tipo penal do § 9º do art. 129 do CP, ou revista a dosimetria.

Os recursos comportam parcial provimento.

A materialidade do crime de lesão corporal está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 141948921, p. 8), boletim de ocorrência (Id. 141948922, pp. 1-3), termo de exibição e apreensão (Id. 141948925) e laudo de lesão corporal (Id. 141948948, pp. 2-5).

A autoria, igualmente, é inconteste e encontra respaldo na prova coligida.

Em seus interrogatórios extrajudicial e judicial, o réu negou a prática delitiva, sustentando que apenas discutiu verbalmente com a vítima, e pouco tempo depois a polícia esteve no local e o conduziu para a delegacia – Id. 141948934 e Id. 141955457.

Na fase de inquérito policial, a vítima
Marcela Caldeira de Jesus Marques
declarou que:

“...é casada com Thiago Juneo (suspeito) a 7 anos e da relação tem uma filha de 6 anos, durante o período citado o suspeito foi uma pessoa tranquila e fatos como o de hoje não tinham acontecido; Que nesta data chegou em sua residência depois do trabalho e
iniciaram uma discussão por causa de ciúmes que partiram do suspeito, ele disse que a vítima estava conversando com outros homens pelo celular, mesmo diante da negativa da vítima o suspeito começou a agredi-la fisicamente desferindo socos em seu rosto, em suas costas, barriga, em determinado momento a enforcou, derrubou a vítima no chão e continuou a agredi-la com mais murros em seu rosto, deu uma mordida em seu braço esquerdo;
Que a vítima apresenta o rosto inchado e vermelho, com marcas em sua testa, boca e braço esquerdo; Que a vítima saiu correndo para fora da casa e os vizinhos vendo aquela situação acionaram a polícia militar que esteve no local e conduziu o suspeito até o plantão da polícia civil; Que a vítima foi encaminhada até o pronto atendimento e a médica que lhe atendeu deu-lhe um atestado de 10 dias para repouso devido as lesões sofridas...”
– Id. 141948927, pp. 1-2.

Na instrução criminal, a ofendida
Marcela Caldeira de Jesus Marques
alterou parcialmente a versão dos fatos e passou a afirmar que:

“...
confirma que discutiram; foi uma briga de casal, a qual foi iniciada pela declarante; a agressão foi mútua
; entraram em luta corporal e ficaram brigando na rua, por isso algum vizinho deve ter chamado a polícia; naquele dia, chegou do trabalho e o réu estava ingerindo bebida alcoólica;
sentiu ciúmes por conta de algo que viu no telefone dele
; o réu também viu coisas no telefone da declarante, quando começou a agressão; confirma que o réu lhe desferiu murros, socos e deu uma mordida em seu braço,
porém ele também foi agredido, pois estava com o ouvido sangrando
; o pai dele chegou logo depois das agressões e conversou com o réu;

sua filha de seis anos presenciou o final da briga; recebeu uma licença de dez dias por conta do inchaço das lesões, mas não precisou ficar hospitalizada; foi a primeira vez que ele lhe agrediu; ele bebe socialmente...”
– Id. 141955457.

Como se extrai do art. 23, inciso II, do CP, a
legítima defesa
é causa de
excludente de ilicitude
.

Logo, para que esteja configurada, devem estar presentes os seguintes requisitos legais do art. 25 do CP:
agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou alheio; reação com os meios necessários; e uso moderado dos meios necessários.

No caso, é possível concluir que o réu provocou lesões muito graves na vítima do que as que em tese sofreu – já que seu exame pericial atestou
negativo
para vestígios – Id. 141955443.

Ademais, mesmo que tenha sido a ofendida quem iniciou a briga – o que não me parece crível diante do conjunto probatório –, certo é que a reação do acusado foi totalmente desproporcional, pois excedeu em muito o uso de meios necessários e moderados para repelir injusta agressão.

É o que se pode extrair do laudo pericial anexado no Id. 141948948, o qual atestou lesão corporal de caráter contuso na vítima Marcela, consistente em
“equimose peri orbitária direita, hematoma subgaleal esquerdo, hematomas e escoriações cervicais compatíveis com tentativa de esganadura, edema no lábio superior à direita, equimose antebraço direito, lesão no antebraço esquerdo compatível com mordedura humana, escoriações nas regiões lombar direita, joelhos e pés”.

Destarte, as provas colhidas não abonam a tese exculpatória do réu no sentido de que teria agido em legítima defesa própria, a qual exige o uso moderado dos meios necessários ao se repelir injusta agressão.

Se, pelo contrário, configurou-se o excesso punível do agressor, sua condenação deve ser mantida, nos exatos termos em que proferida, pois violado o disposto no art. 129 do CP.

A esse respeito, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça que:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1°, I, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR POSSÍVEL INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE – 2. PENA-BASE – 2.1. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO COMO FAVORÁVEL AO APELANTE - INVIABILIDADE – CRIME CONSUMADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO EM PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – 2.2. PERCENTUAL DE AUMENTO – REDUÇÃO – IMPERTINÊNCIA – FRAÇÃO DE UM OITAVO DA PENA MÉDIA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexistindo prova de que o apelante, antes de praticar o crime de Lesão corporal grave, tenha sido injustamente atacado pela vítima ou estivesse na iminência de sofrer uma agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como se acolher pedido de absolvição com base na excludente de legítima defesa.

Ademais, o excesso de lesões provocadas no ofendido denota a violência da ação delitiva, afastando por completo a possibilidade de que tenha sido empreendida com meios moderados
(N.U 0002223-91.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 3ª Câmara Criminal, DJE 23/11/2021).

Prosseguindo, o réu busca a desclassificação da qualificadora do § 13 para aquela prevista no § 9º, ambas do art. 129 do CP, alegando que em nenhum momento ficou claro que a prática criminosa se deu por razões da condição do sexo feminino.

Porém, sem razão
.

A Lei n. 14.188/2021 inseriu uma nova qualificadora no art. 129 do CP, com a seguinte redação:

Art. 129. [...]

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Desse modo, o novo § 13 do art. 129 do CP pune duas situações distintas:

a) Lesão corporal praticada contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar;

b) Lesão corporal praticada contra mulher em razão de menosprezo ou discriminação ao seu gênero.

Na hipótese, ao contrário do que sustenta a defesa do réu, foram apresentados elementos concretos e circunstâncias do crime tipificado no § 13 do art. 129 do CP, porquanto, réu e vítima conviviam maritalmente há 7 anos, inclusive possuem filha em comum.

Com efeito, pelo que ficou evidenciado nos autos, o réu praticou lesão corporal contra a vítima por causa de ciúmes, após suspeitar que ela estaria conversando com outros homens, situação apta a demonstrar sentimento de posse em relação à ofendida.

Assim, se o crime aconteceu no âmbito doméstico, em detrimento de uma mulher, cuja motivação está baseada no gênero – razões de condição do sexo feminino, não há falar em desclassificação para a modalidade do § 9º do art. 129 do CP.

Noutro giro, busca o órgão Ministerial seja reconhecido que o delito causou perigo de vida à ofendida, situação apta a majorar a pena do réu como qualificadora ou circunstância judicial do art. 59 do CP.

Ocorre que, não obstante a prova técnica tenha concluído pelo perigo de vida decorrente da agressão sofrida, limitou-se o perito a afirmar que “
as lesões foram graves”
– Id. 141948948, p. 5, o que não pode ser presumido.

Segundo Hungria, perigo de vida
“é a probabilidade concreta e presente do resultado letal, equivalente à probabilidade de morte”
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 331).

No caso, a própria vítima foi categórica ao afirmar judicialmente que, apesar do inchaço das lesões, não houve a necessidade de intervenção cirúrgica ou mesmo de internação, não sobrevindo sequelas permanentes decorrente dos ferimentos [Id. 141955457, mídia]. Assim, é inviável reconhecer a caracterização da aludida circunstância, seja como qualificadora ou circunstância judicial.

Em relação à pena-base, insurgência por parte do Ministério Público e da defesa, necessário esclarecer que sua revisão por esta Corte somente é possível nos casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, já que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador.

Conforme consta da sentença objurgada, foram valoradas negativamente as circunstâncias da
culpabilidade
e
motivos
, pelos seguintes fundamentos:

“... I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve...

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação...”
– Id. 141955445, p. 6.

A defesa alega inexistir fundamento válido a majorar a circunstância judicial da culpabilidade, ressaltando que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do delito, por isso deve ser valorado em seu favor.

Por sua vez, o
parquet
registra que o dolo foi intenso, cuja repetição e insistência das ações merecem maior censura. No mais, salienta que a conduta social é negativa, uma vez que o réu
“era um ébrio contumaz e inconsequente”,
bem ainda que as consequências do delito foram graves,
“porque resultaram o perigo de vida pelas lesões com potencial de gravidade, afastamento das ocupações habituais e provocou danos irreversíveis na vítima
”.

Na espécie, a fundamentação adotada na sentença para o desvalor da
culpabilidade
deve ser afastada,
"pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

Apesar disso, como bem destacou o MP em suas razões recursais,
“a intensidade, o vigor e o excesso do dolo ultrapassaram os limites da normalidade”, dada a “repetição e insistência das ações
”, fator que aumenta a censura do comportamento do réu e justifica o incremento da pena básica.

Por outro lado, o pretendido desvalor da
conduta social
não pode prosperar, porquanto, não há elementos de prova que indicam tratar-se o réu de ébrio habitual, ao revés, há declaração da ofendida no sentido de que ele bebia socialmente e aquele teria sido um fato isolado na vida do casal.

A referência vaga à
motivação do crime
, apontado como banal, também não justifica o acréscimo na sanção basilar, por violar o art. 93, inciso IX, da CF, motivo pelo qual deve ser afastado.

As
consequências do delito
, apesar de não resultarem perigo de vida, se revelaram graves, pois em decorrência do inchaço das lesões, a vítima teve que se afastar por dez dias de suas atividades laborais.

Por derradeiro, no que concerne ao
comportamento da vítima
, somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta, não sendo esta a hipótese dos autos.

Posto isso, passo à correção da dosimetria da pena.

Subsistindo
duas
circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a
culpabilidade
e as
consequências do delito
, promovo o acréscimo de 1 mês para cada uma delas, para o fim de estabelecer a pena-base em
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Na segunda fase, conservo o aumento de 1 mês pelo reconhecimento da agravante da reincidência, que resulta na pena intermediária de
1 ano e 3 meses de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e/ou diminuição da pena a serem consideradas.

Por derradeiro, fixo o regime inicial
semiaberto
, considerando a existência de circunstâncias judiciais negativa e a condição de reincidente do réu.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
apenas para revisar a dosimetria aplicada, em especial, a pena-base, com o ajuste das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e, pela subsistência de duas delas [culpabilidade e consequências do crime], redimensionar a pena do réu ao patamar de
1 ano e 3 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mantido os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023